Tribunal: TJES
Processo: 5000237-35.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-35.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000237-35.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco
Bradesco
S/A

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de
Vila Velha
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco requerido, ora agravante, suspenda as cobranças das parcelas de empréstimo consignado sob pena de multa diári
a
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o
agravante
alega, em suma, que:
(i)
a concessão da tutela de urgência depende da existência de prova inequívoca em favor do requerente, o que não está presente,
pois não demonstrado o efetivo prejuízo
;
(ii)

incompatibilidade da multa com a obrigação de fazer determinada, visto que
a suspensão de descontos se dá de maneira mensal, o que não se coaduna com a fixação de multa diária;
(iii)
de forma subsidiária, redução da multa fixada, bem como estipulação de limite para sua incidência.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
sob fundamento de o agravado não comprovou os requisitos para
a
concessão da liminar, bem como que a manutenção da decisão acarretará o enorme prejuízo financeiro a empresa agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja afastada a multa diária
e, subsidiariamente, seja a multa reduzida e estipulado limite para sua incidência.

Decisão
deferindo parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo,
apenas para postergar o termo inicial da multa diária para o dia fixado para a realização do desconto mensal subsequente à decisão agravada.

Informações prestadas pela magistrada de origem.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000237-35.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco
Bradesco
S/A

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de
Vila Velha
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco requerido, ora agravante, suspenda as cobranças das parcelas de empréstimo consignado sob pena de multa diári
a
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

A
parte ora agravada
alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha
contratado empréstimo.

Dessa forma, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que
a instituição financeira
se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a medida adotada pelo juízo.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignado
s
que não teriam sido tomados.

Desta feita, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, o agravante sequer juntou em sede recursal elementos capazes de infirmar as alegações do agravado e as conclusões do juízo de origem, de modo que se mostra plausível a tese de inexistência de relação jurídica, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Ademais, mantenho a alteração realizada em sede de decisão liminar,
restando o termo inicial da incidência da multa diária para o dia fixado para a realização do desconto mensal subsequente à decisão agravada.

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, determino a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim,
para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa,
não logrou
o
recorrente trazer argumento apto a infirmar
substancialmente
as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de confirmar a decisão liminar para fixar o termo inicial da incidência da multa diária para o dia determinado para a realização do desconto mensal subsequente à decisão agravada, bem como fixar que multa diária seja limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
ALTERADO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE PARA MULTA DE DSCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A
parte ora agravada
alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha
contratado empréstimo.
2
.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados.
3.

o agravante sequer juntou em sede recursal elementos capazes de infirmar as alegações do agravado e as conclusões do juízo de origem, de modo que se mostra plausível a
tese de inexistência de relação jurídica.
4.
Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

5.
M
ante
nha-se
a alteração realizada em sede de decisão liminar,
restando o termo inicial da incidência da multa diária para o dia fixado para a realização do desconto mensal subsequente à decisão agravada.
6.

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito,
deve
a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
ser limitada ao montante total de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7.
Para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar substancialmente as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.